Tribunal: CARF
Processo: 10880.910782/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910782/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.180 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
FLEURY S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2002
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DE
PATRONOS
DO
CONTRIBUINTE.
DESCABIMENTO.
A norma que regula o Processo Administrativo Fiscal Federal não traz previsão
da possibilidade da intimação dar-se na pessoa dos advogados do recorrente,
tampouco o Regulamento do CARF apresenta regramento nesse sentido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada pelo
Contribuinte em meio eletrônico (PER/DCOMP no 41142.12900.151203.1.3.049099),
na data de 15/12/2003 (página 6 – DCOMP), pela qual pretende quitar os débitos
declarados na página 9 do referido documento, com supostos créditos decorrentes de
recolhimento indevido realizado por meio do DARF de 13/09/2002, no valor de R$
146.693,62 (código de receita: 8109).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910782/2008-48
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.180 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910782/2008-48

2. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SPO) emitiu o Despacho Decisório de
fls. 1, datado de 12/08/2008, no qual pronunciouse pela não homologação da
compensação declarada.
3. Cientificado em 20/08/2008 da solução dada à declaração de compensação
apresentada, conforme informação constante às fls. 4, a Insurgente, por intermédio do
representante legal, interpôs a Manifestação de Inconformidade de fls. 11, em
18/09/2008, tempestivamente, com a juntada de documentos de fls. 19/62 (cópia do DD;
cópia das Atas das Assembléias Gerais e do Conselho de Administração realizadas em
24/04/2007; cópia da procuração e Substabelecimento; cópia de DARF; cópia do
PRE/DCOMP e cópia da DCTF retificadora (3o trimestre do ano calendário de 2002),
apresentando, resumidamente, as seguintes alegações:
3.1. Que a Manifestante apurou crédito tributário relativo à contribuição para o PIS no
valor de R$ 13/09/2002 recolhendo na guia DARF o referido valor, mediante o código
da receita 8109, período de apuração do mês de agosto do anocalendário de 2002.
3.2. Que tal valor foi apurado e recolhido a maior, no montante de R$ 2.086,58, na
medida em que a Manifestante verificou em seus apontamentos contábeis que o valor
devido para contribuição para o PIS (faturamento) era de R$ 144.607,04, e não de R$
146.693,62, como outrora declarado e recolhido.
3.3. Que nos termos da Instrução Normativa SRF n° 210/2002 e do artigo 74 da Lei n°
9.430/96, a Manifestante procedeu à compensação do valor recolhido a maior com
débito de contribuição para o PIS nãocumulativo relativo ao mês de novembro do
anocalendário de 2003, através da entrega da PER/DCOMP em 15/12/2003, ou seja, na
data do vencimento para o recolhimento do referido tributo, com a finalidade de
extinguir o crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso II do Código Tributário
Nacional.
3.4. Que a Manifestante retificou, em 03/09/2008, a DCTF do 3o trimestre do ano
calendário de 2002 para constar o efetivo débito apurado de PIS no montante de R$
144.607,04, nos termos na Instrução Normativa RFB no 786/08.
3.5. Por fim, o Contribuinte requer que seja reconhecida a liquidez e certeza do direito
creditório de saldo de contribuição para o PIS, no valor original de R$ 2.086,58,
homologandose, como conseqüência, as compensações declaradas pela Contribuinte
nesses mesmos autos, extinguindose o débito tributário apurado, nos termos do artigo
156, inciso II do Código Tributário Nacional.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi a ausência de saldo disponível, que o recolhimento
já estaria vinculado a um débito declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito
creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.180 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910782/2008-48

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de contribuição PIS - FATURAMENTO, código de receita 8109, do período de apuração de
agosto de 2002, devido a uma reapuração da base de cálculo da contribuição.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à ciência do Despacho Decisório Eletrônico.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
restituição, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, indeferindo o Pedido de Restituição, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da respectiva
DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto da
contribuição referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
Sobre esse tema cito a lição de Luciano Amaro, assim expressa (Direito
Tributário, 20a Ed., 2014, Ed. Saraiva, fls. 385):
O declarante pode retificar a declaração, consoante o art. 147, §1o: “A retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
(..)
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.180 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910782/2008-48

Se a retificação implicar redução ou exclusão do tributo (ou seja, se dela resultar uma
situação de fato sobre a qual o tributo seja menor, ou sobre a qual não seja devido
tributo), ela só é cabível se acompanhada da demonstração do erro em que se funde e se
apresentada antes da notificação do lançamento. A declaração, portanto, presume-se
verdadeira, por isso, ela não pode, simplesmente, ser desmentida pelo declarante, salvo
se for apresentado o erro nela cometido.
No entanto, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das
declarações sob sua responsabilidade que pudesse comprovar a correta base de cálculo da
contribuição que embasasse o seu crédito, tais como a escrituração contábil e fiscal. Se limitou,
tão-somente, a argumentar que houve um erro na apuração da referida contribuição e
preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do crédito.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Quanto ao requerimento para a ciência dos patronos do contribuinte, para fins de
esclarecimento, os incisos I a III do artigo 23 do Decreto 70.235 de 06.03.1972 estabelecem que
as intimações no decorrer do contencioso administrativo-tributário federal serão realizadas seja
pessoalmente por via postal ou por meio eletrônico ao sujeito passivo, não ao seu advogado,
inexistindo tampouco permissivo para tanto no Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343 de 09.06.2015.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital